Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601574-14.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILBERTO DRANKA
Órgão julgador: RECORRENTE: GILBERTO DRANKA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0601574-14.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601574-14.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601574-14.2020.6.16.0144,
que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e, desse modo, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, em
consequência, determino o seu arquivamento (Representação Eleitoral apresentada por Gilberto
Dranka, com pedido de tutela inibitória, em face de Whatsapp Inc, alegando o candidato que teve
conhecimento de que foi divulgada montagem de uma imagem nas redes sociais de WhatsApp,
com as cores siglas e indicação do representante onde informa os 10 secretários que serão
nomeados havendo a vitória nas urnas do representante. Sustenta que a imagem tem cunho
eleitoral negativo; conteúdo da publicação: "PSL 17 Secretários para que Pien volte a crescer!
Juma, Pedro Zanqueta, Célio Oliveira, Leonides Maahs, Denis Natsume, Joel Cavalheiro, Dirceu
Polaco, Jean Vieria, Welington Carlles e Daison Morcelis. Prefeito Gilberto Dranka Vice Pedro
Zanqueta 17"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO DRANKA (RECORRENTE)
GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)

WhatsApp INC. (RECORRIDO)
ISABELLE JAMES GIORDANO SIMOES (ADVOGADO)
GUSTAVO VIEIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
CAROLINE MACHADO LIMA (ADVOGADO)
IZABELA PACHECO TELLES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO (ADVOGADO)
LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA (ADVOGADO)
MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR (ADVOGADO)
LUIZA BIAGIONI ROTELLA (ADVOGADO)
RHAIZA GARANOVSCHI PERES CEOLIM (ADVOGADO)
JESSICA TOLOTTI CANHISARES (ADVOGADO)
FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO (ADVOGADO)
FELIPE JOSE MENDES DA SILVA (ADVOGADO)
RICARDO CHABU DEL SOLE (ADVOGADO)
RAFAEL SONDA VIEIRA (ADVOGADO)
CAMILA ROZZO MARUYAMA (ADVOGADO)
LINA PIMENTEL GARCIA (ADVOGADO)
ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS
(ADVOGADO)
RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE
(ADVOGADO)
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE
(ADVOGADO)
MARICI GIANNICO (ADVOGADO)
ALEX SANDRO HATANAKA (ADVOGADO)
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA (ADVOGADO)
CASSIO GAMA AMARAL (ADVOGADO)
EDUARDO DAMIAO GONCALVES (ADVOGADO)
FLAVIO PEREIRA LIMA (ADVOGADO)
FABIO TEIXEIRA OZI (ADVOGADO)
THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA (ADVOGADO)
FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN (ADVOGADO)
ANDRE FILIPE KEND TANABE (ADVOGADO)
DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO (ADVOGADO)
MARCELA TRIGO DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCIO DE SOUZA POLTO (ADVOGADO)
FLAVIA REBELLO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
866
17/05/2021 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.730

RECURSO ELEITORAL 0601574-14.2020.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: GILBERTO DRANKA
- OAB/PR0097138
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES
- OAB/PR0022382
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES
RECORRIDO: WhatsApp INC.
- OAB/RJ216237
ADVOGADO: ISABELLE JAMES GIORDANO SIMOES
- OAB/DF62791
ADVOGADO: GUSTAVO VIEIRA DE SOUSA
- OAB/DF62775
ADVOGADO: CAROLINE MACHADO LIMA
- OAB/DF58814
ADVOGADO: IZABELA PACHECO TELLES
- OAB/DF54233
ADVOGADO: JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO
- OAB/DF43076
ADVOGADO: LAURA CARNEIRO DE MELLO SENRA
- OAB/DF37453
ADVOGADO: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR
- OAB/SP444592
ADVOGADO: LUIZA BIAGIONI ROTELLA
- OAB/SP407415
ADVOGADO: RHAIZA GARANOVSCHI PERES CEOLIM
- OAB/SP401294
ADVOGADO: JESSICA TOLOTTI CANHISARES
- OAB/SP391040
ADVOGADO: FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO
- OAB/SP357598
ADVOGADO: FELIPE JOSE MENDES DA SILVA
- OAB/SP309132
ADVOGADO: RICARDO CHABU DEL SOLE
- OAB/SP315651
ADVOGADO: RAFAEL SONDA VIEIRA
- OAB/SP307626
ADVOGADO: CAMILA ROZZO MARUYAMA
- OAB/SP207148
ADVOGADO: LINA PIMENTEL GARCIA
- OAB/RJ118663
ADVOGADO: ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS
- OAB/RJ112230
ADVOGADO: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE
- OAB/RJ143920
ADVOGADO: ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE
- OAB/SP149850
ADVOGADO: MARICI GIANNICO
- OAB/SP172991
ADVOGADO: ALEX SANDRO HATANAKA
- OAB/RJ175512
ADVOGADO: FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA
- OAB/SP324673
ADVOGADO: CASSIO GAMA AMARAL
- OAB/SP132234
ADVOGADO: EDUARDO DAMIAO GONCALVES
- OAB/SP120111
ADVOGADO: FLAVIO PEREIRA LIMA
- OAB/SP0172594
ADVOGADO: FABIO TEIXEIRA OZI
- OAB/DF0022631
ADVOGADO: THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA
- OAB/RJ0204986
ADVOGADO: FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN
- OAB/SP351364
ADVOGADO: ANDRE FILIPE KEND TANABE
- OAB/SP200793
ADVOGADO: DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO
- OAB/RJ127614
ADVOGADO: MARCELA TRIGO DE SOUZA
- OAB/SP144384
ADVOGADO: MARCIO DE SOUZA POLTO
- OAB/SP184096
ADVOGADO: FLAVIA REBELLO PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 34086866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
MENSAGENS VIA WHATSAPP. DECURSO DO PLEITO. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
REPRESENTADO WHATSAPP. ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA REDE SOCIAL ACERCA DO CONTEÚDO
DAS MENSAGENS DIVULGADAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Decorrido o pleito, não subsiste interesse ao Representante e, neste
momento processual, não há provimento judicial sob encargo desta
Justiça Especializada.
2.Indene de dúvidas a ilegitimidade passiva do Recorrido WHATSAPP
INC., tendo em vista que não detém responsabilidade sobre o conteúdo
. Ainda, porque cabe ao Representante
das mensagens impugnadas
diligenciar a identificação dos usuários que remeteram as mensagens
impugnadas, ao menos através da indicação dos
das conversas,
prints
sejam individuais ou em grupos privados.
I
3. mpossibilidade de identificação dos remetentes e destinatários das
mensagens enviadas, bem como seu conteúdo, em razão da criptografia
de "ponta-a-ponta", que assegura sigilo do conteúdo das mensagens
enviadas na rede social WhatsApp.
4.Diante da perda superveniente do interesse processual, mantida a
sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro
no art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso interposto por GILBERTO DRANKA,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido Whatsapp, extinguido o feito sem
resolução do mérito em relação a ele, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 34086866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILBERTO DRANKA, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou extinta a

Representação promovida em face ao WHATSAPP INC., sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
2.Em suas razões recursais, de início, o Recorrente elencou diversas representações ajuizadas
durante o período eleitoral, em razão de propaganda eleitoral negativa.
3.Sustentou, em síntese, que:
a) foi massacrado nas mídias sociais e isso, possivelmente, desequilibrou o pleito em seu
desfavor, não tendo como deixar sem identificação os criminosos por trás de tais disparos;
b) as
identificadas pelo site
foram enviadas à Polícia Federal, com
fakenews
Facebook
identificação, inclusive, de IPs de computadores de responsabilidade da Celepar;
c) diante de tais fatos, não há como o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional, pois tais
fatos influíram no resultado do pleito.
3.Ao final, pugnou pela declaração de nulidade da decisão, com o retorno dos autos, a fim de
que seja proferida nova decisão, que aprecie os pedidos requeridos, identificando os
responsáveis por tais disparos criminosos. Alternativamente, requereu o envio dos presentes
autos para a Superintendência da Polícia Federal do Paraná para que instaure o Inquérito
competente (Id 22080116).

4.O Recorrido WHATSAPP INC. apresentou contrarrazões ao recurso alegando, em suma,
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como a perda superveniente
do objeto recursal, com a realização das Eleições de 2020.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
Recurso Eleitoral interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, diante do
decurso do pleito eleitoral.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
I - Da alegação preliminar de ilegitimidade passiva do representado
2.O ora recorrido WHATSAPP INC.alega tanto em contrarrazões, como na contestação, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da representação, uma vez que não praticou nenhum
dos atos ilícitos apontados na inicial.
Num. 34086866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

3.Afirma que cumpriu a determinação do juízo, em sede liminar, de suspensão das mídias
impugnadas, porém não é possível identificar qual foi o usuário criador das publicações,
tampouco quem a encaminhou, em razão da criptografia de ponta a ponta das mensagens do
aplicativo Watsapp, ao contrário do que ocorre com o Facebook.
4.Indene de dúvidas a ilegitimidade passiva do Recorrido WHATSAPP INC., tendo em vista
. Ainda, porque
que não detém responsabilidade sobre o conteúdo das mensagens impugnadas
cabe ao Representante diligenciar a identificação dos usuários que remeteram as mensagens
impugnadas, ao menos através da indicação dos
das conversas, sejam individuais ou em
prints
grupos privados.
5.Todavia, desnecessária a análise pormenorizada da eventual responsabilidade do
Representado, vez que, decorrido o pleito, não subsiste interesse ao Representante e, neste
momento processual, não há provimento judicial sob encargo desta Justiça Especializada,
como se demonstrará.
II - Do mérito
6.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do encerramento das
eleições municipais de 2020.
7.A sentença foi exarada nos seguintes termos:
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, posto que, desnecessária a
“II.
produção de outras provas em audiência (art.355, inciso I, do Código de Processo Civil).
Em razão do encerramento das eleições municipais, entendo que deve ser reconhecida a perda
superveniente do objeto.
Relativamente aos demais pedidos da Representação, de retirada dos vídeos reputados
ofensivos e de identificação dos endereços de IPs e de demais informações, é imperioso o
reconhecimento da prejudicialidade deles, tendo em vista que, com o encerramento do pleito
municipal, não subsiste interesse no prosseguimento desta demanda.
Ademais, não persiste interesse nem mesmo na identificação dos usuários, já que, com o
fim das eleições, nenhuma providência poderá o Representante requerer nesta Justiça
Especializada, tampouco, de aplicação de multa ao anônimo, pois, ainda que se admitisse
seu cabimento, não faz parte do pedido inicial.
Desse modo, transcorrida a data da proclamação do resultado das eleições, deve ser
reconhecida a falta de interesse processual no tocante às representações ajuizadas em virtude
de propaganda eleitoral irregular, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), bem como a ineficácia da execução das ordens emanadas da decisão liminar.
Por todo o exposto,
e, desse modo,
III.
reconheço a perda superveniente do interesse processual
, nos termos do art.485, VI, do Código de
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
Processo Civil e, em consequência, determino o seu arquivamento.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Após, ao MPE para ciência.
Fazenda Rio Grande, data da assinatura digital.
PETERSON CANTERGIANI SANTOS
Num. 34086866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

Juiz Eleitoral da 144ª ZE” (grifei).
8.Em que pese constar da inicial o pedido de aplicação de multa aos representados pela
veiculação de propaganda eleitoral negativa, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar a
disseminação da publicidade ao público em geral, tampouco de identificar usuários que
compartilharam a mensagem via WhatsApp.
9.Deferida em parte a medida liminar requerida (Id 22079066) e intimado o Representado,
informou o cumprimento da decisão na medida de sua viabilidade técnica, promovendo o
(Id 22079316).
bloqueio das instâncias dos arquivos de mídia identificados
10.A mesma decisão houve por entender como “prejudicado o pedido para
identificação do usuário que publicou a imagem, tendo em vista que o

representante não trouxe nenhum print dos compartilhamentos, e o Grupo
WHATSAPP INC não consegue fazer o rastreamento dos uploads ou
downloads do arquivo, vez que se trata de comunicação criptografada”.
11.O WhatsApp esclareceu sua impossibilidade de identificar os remetentes e destinatários das
mensagens enviadas, bem como seu conteúdo, em razão da criptografia de ponta-a-ponta, que
assegura sigilo ao conteúdo das mensagens e requereu o afastamento de sua
responsabilidade, com fulcro no artigo 57-F da Lei das Eleições e artigo 32 da Res. TSE
nº23.610/2019.
12.Dispõe o artigo 32 da Resolução TSE nº23.610/2019:
Art.32 - Aplicam-se ao provedor de aplicação de internet em que divulgada a propaganda
eleitoral de candidato, de partido político ou de coligação as penalidades previstas nesta
Resolução se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de
decisão judicial específica sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências
para a cessação dessa divulgação (Lei nº9.504/1997, art.57-F, caput c.c. a Lei nº12.965/2014,
art.19).
Parágrafo único - O provedor de aplicação de internet só será considerado responsável
pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de
.
seu prévio conhecimento (Lei nº9.504/1997, art.57-F, parágrafo único)
13.Desta forma, resta evidente, como já apontado, a não responsabilidade do aplicativo de
mensagens instantâneas Whatsapp pelo conteúdo das mensagens nele publicadas e
divulgadas, razão pela qual não há o que se falar em multa, bem como na impossibilidade de
identificar os interlocutores das mensagens que divulgaram a mídia impugnada.
14.Cumpre esclarecer que o Representante não se desincumbiu de produzir qualquer prova da
disseminação da publicação entre usuários ou grupos privados do WhatsApp, limitando-se a
juntar o
do envio de uma única mensagem, após a decisão liminar, onde se lê que o
print
usuário Weliton Charles escreveu “o juiz pediu para provarmos que foi compart...” e onde não
se identifica o destinatário (Id 22079216).
15.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a divulgação de conteúdos em
grupo privado de “Whatsapp” não se configura como propaganda eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO
WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
Num. 34086866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6.As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7.Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido
de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8.Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de multa
aplicada na origem (0000133-51.2016.6.25.0010 RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº13351
- ITABAIANINHA – SE Relator(a) Min. Rosa Weber).
16.E corroborando a argumentação do Recorrido, o Parecer da douta Procuradora Regional
Eleitoral:
“2.Uma vez ultrapassado o período de propaganda eleitoral e concluídas as eleições
proporcionais e majoritárias no município de origem, não existe mais resultado prático possível
na análise de eventual irregularidade da notícia e concessão do direito de resposta, até porque o
próprio objeto deste se esvaiu com a realização da votação.
Dessarte, com a conclusão das eleições, houve perda superveniente do interesse recursal, pelo
que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe”.
17.Saliento, a título ilustrativo, que a jurisprudência acostada pelo Recorrente não trata de
casos semelhantes ao ora julgado, vez que naqueles havia a identificação dos perfis dos
responsáveis pela divulgação das propagandas no site
, enquanto nesta o Recorrente
Facebook
não se desincumbiu de identificar o criador da notícia, tampouco, para quais grupos ou pessoas
a propaganda foi enviada, no aplicativo WhatsApp.
18.Assim, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade arguida pelo WHATSAPP
INC, e manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto por GILBERTO DRANKA, acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido Whatsapp, extinguido o feito
Num. 34086866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142

sem resolução do mérito em relação a ele, e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a r. sentença quanto à perda do objeto da representação, diante da superveniência
do pleito.
17.Ainda, remeta-se cópia dos autos à Superintendência da Polícia Federal no Paraná para as
providências que entender cabíveis.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601574-14.2020.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: GILBERTO DRANKA - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA PRESTES - PR0097138, FRANCINE
NOGUEIRA PRESTES - PR0022382 - RECORRIDO: WHATSAPP INC. - Advogados do(a)
RECORRIDO: ISABELLE JAMES GIORDANO SIMOES - RJ216237, GUSTAVO VIEIRA DE
SOUSA - DF62791, CAROLINE MACHADO LIMA - DF62775, IZABELA PACHECO TELLES -
DF58814, JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - DF54233, LAURA CARNEIRO DE MELLO
SENRA - DF43076, MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR - DF37453, LUIZA BIAGIONI
ROTELLA - SP444592, RHAIZA GARANOVSCHI PERES CEOLIM - SP407415, JESSICA TOLOTTI
CANHISARES - SP401294, FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO - SP391040, FELIPE JOSE MENDES
DA SILVA - SP357598, RICARDO CHABU DEL SOLE - SP309132, RAFAEL SONDA VIEIRA -
SP315651, CAMILA ROZZO MARUYAMA - SP307626, LINA PIMENTEL GARCIA - SP207148,
ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - RJ118663, RICARDO SANTOS
JUNQUEIRA DE ANDRADE - RJ112230, ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE -
RJ143920, MARICI GIANNICO - SP149850, ALEX SANDRO HATANAKA - SP172991, FLAVIO
SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512, CASSIO GAMA AMARAL - SP324673, EDUARDO
DAMIAO GONCALVES - SP132234, FLAVIO PEREIRA LIMA - SP120111, FABIO TEIXEIRA OZI -
SP0172594, THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - DF0022631, FERNANDO DANTAS MOTTA
NEUSTEIN - RJ0204986, ANDRE FILIPE KEND TANABE - SP351364, DAVI DE PAIVA COSTA
TANGERINO - SP200793, MARCELA TRIGO DE SOUZA - RJ127614, MARCIO DE SOUZA
POLTO - SP144384, FLAVIA REBELLO PEREIRA - SP184096
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso interposto por GILBERTO DRANKA, acolhendo a
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrido Whatsapp, extinguido o feito sem resolução do mérito
em relação a ele, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34086866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:39:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721391203000000033237142
mero do documento: 21051721391203000000033237142